Tribunal: TJDFT
Processo: 0728378-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão no Julgado, que não teria analisado argumentos apresentados pelo Embargante.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Não há vícios passiveis de correção na via dos Declaratórios quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, não imprime aos documentos apresentados a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não se pronuncia expressamente acerca de todos os argumentos apresentados. Importa, sim, que o Julgado demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.